Tribunal: TJDFT
Processo: 0745607-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação Processo n. 0745607-86.2024.8.07.0000 Requerente(s) Janaina Cristina dos Santos Torreao Valle Requerido(s) Fabio Henrique Binicheski Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de requerimento de concessão de efeito suspensivo a recurso de apelação apresentado por Janaina Cristina dos Santos Torreão Valle, nos moldes do art. 1.012, §§ 3o e 4o, do CPC, contra sentença prolatada pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília (Id 63930091 do processo de referência) que, nos embargos de terceiro opostos pela ora requerente em desfavor de Fabio Henrique Binicheski, processo n. 0719357-13.2024.8.07.0001, julgou improcedentes os pleitos iniciais em que postulada a desconstituição da penhora que recaiu sobre o veículo HONDA/FIT EX FLEX – Placa NVY 5380, de propriedade da embargante , no cumprimento de sentença autuado sob o n. 0705069-07.2017.8.07.0001. Em razões de pedir (Id 65531178), a requerente sustenta, em síntese, ser casada com o executado sob o regime de comunhão parcial de bens e não ter participado da lide originária. Alega o caráter personalíssimo da execução em face do executado e a impossibilidade de “sofrer constrições indevidas no seu patrimônio sem garantia de diversos princípios, entre eles o do contraditório e da ampla defesa”. Assevera a ausência de solidariedade entre os cônjuges para obrigações contraídas por um deles. Afirma não ter a sentença observado a regra do art. 843 do CPC sobre a cota-parte do cônjuge alheio à execução. Destaca o caráter indivisível do bem. Nega ter sido a dívida contraída em benefício do casal. Aduz que, sendo o “cônjuge virago pessoa estranha à relação processual e o bem constrito de sua propriedade exclusiva, (art. 1.659 , I , CC ), e inferindo-se, outrossim, que o débito exequendo foi realizado unicamente pelo cônjuge varão que foi condenado em honorários sucumbenciais, cujos instrumentos e rendimentos lhe pertencem de forma exclusiva (art. 1.659 , incisos V e VI , CC ), não há solidariedade apta a autorizar a constrição do bem particular da apelante, nos termos dos artigos 1.664 do CC e 790 , IV , do CPC”. Diz presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto. Invoca o art. 300 do CPC. Destaca ser ferramenta de trabalho o veículo objeto de penhora. Ao final, requer a concessão “INAUDITA ALTERA PARS A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar O EFEITO SUSPENSIVO DA APELAÇÃO, suspendendo os efeitos da SENTENÇA DE EMBARGOS DE TERCEIRO e consequentemente a REINTEGRAÇÃO DO BEM OBJETO DA CONSTRIÇÃO pertencente a terceira recorrente”. É o relato do necessário. Decido. Consoante dicção do art. 1.012, § 1o, I a VI, do Código de Processo Civil, a apelação em regra terá efeito suspensivo, mas afastada estará dita eficácia e a sentença produzirá efeitos imediatos após sua publicação, quando homologar divisão ou demarcação de terras; condenar a pagar alimentos; extinguir sem resolução do mérito a demanda ou julgar improcedentes os embargos do executado; julgar procedente pedido de instituição de arbitragem; confirmar, conceder ou revogar a tutela provisória; e nos casos em que se decretar a interdição. O art. 1.012, no § 3o, inciso I, preleciona que o pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la. Por sua vez, o art. 251, II, do RITJDFT, estabelece incumbir ao relator a que distribuída a apelação decidir sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do CPC. Segundo os §§ 2o e 3o do mesmo artigo, antes de distribuída a apelação, o requerimento previsto no inciso II será formulado por meio de petição, distribuída aleatoriamente, e observado o disposto no art. 1.012, § 3o, I, do CPC. Já o § 4o do art. 1.012 do CPC, permite ao relator suspender a eficácia da sentença que esteja a produzir efeitos imediatos quando demonstrada “a probabilidade de provimento do recurso” ou, presente fundamentação relevante, “houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. Pois bem, pretende a requerente seja atribuído efeito suspensivo ativo ao recurso para que seja, de imediato, reintegrada na posse do veículo sobre o qual recaiu a penhora determinada pelo juízo de origem. No caso, tenho que parcial razão assiste à recorrente. Explico. Os arts. 1.658 a 1.660 do Código Civil prescrevem, no regime de comunhão parcial de bens, em regra, a comunicação de todos os bens que sobrevierem ao casal durante o casamento. Quanto ao inc. IV do art. 790 do Código de Processo Civil, encerra regra que sujeita à execução os bens “do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida”. Não há, portanto, em princípio, considerando o regramento acima indicado, vedação à penhora de bens registrado em nome do cônjuge do devedor/executado para garantir o pagamento da dívida excutida, em especial quando estabelecido vínculo matrimonial sob o regime da comunhão parcial de bens. Isso porque, nos termos do art. 1.663 do Código Civil, a administração do patrimônio comum compete a qualquer dos cônjuges, que podem, a teor dos arts. 1.643 e 1.644 também da Lei Civil, independentemente da autorização do outro, comprar, ainda que a crédito, as coisas necessárias à economia doméstica e obter, por empréstimo, os recursos que a aquisição dessas coisas possa exigir. As dívidas assim contraídas, porque a benefício do casal ou da família, obrigam solidariamente ambos os cônjuges, com o que ensejam responsabilidade patrimonial a permitir a utilização dos bens comuns e dos bens particulares do cônjuge que realiza a administração, bem como dos do outro consorte, na exata razão do proveito que houverem auferido, tal como dispõe o art. 1.663, §1o, do Código Civil. Importa atentar, ainda, ao comando normativo posto no art. 1.664 do CC, que dispõe responderem os bens da comunhão pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender a encargos da família, despesas de administração e aquelas decorrentes de imposição legal. Em tais situações, vige a presunção relativa de que os débitos foram contraídos em benefício da família. Se não o foram, cumpre ao consorte que não tenha contraído a dívida nem dela se beneficiado o ônus da provar tal situação. A presunção de comunicabilidade das dívidas assumidas por apenas um dos cônjuges está assentada também em entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que de igual modo orientou caber ao cônjuge que queira elidir tal presunção o ônus de desautorizá-la ao intento de resguardar sua meação. Veja-se: DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. MEAÇÃO. DÍVIDA CONTRAÍDA PELO CÔNJUGE VARÃO. BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA. 1. Tratando-se de dívida contraída por um dos cônjuges, a regra geral é a de que cabe ao meeiro o ônus da prova de que a dívida não beneficiou a família, haja vista a solidariedade entre o casal. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 427.980/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 25/02/2014) Respondendo os bens comuns pelas dívidas contraídas por qualquer dos cônjuges, eventual penhora para garantir a satisfação de débito por um deles contraído recairá sobre a totalidade do bem comum quando demonstrado que a dívida contraída por um dos cônjuge devedor beneficiou o outro. Para o presente cumprimento de sentença manejado para cobrança executiva de honorários advocatícios sucumbenciais a que foi condenado o cônjuge devedor, o qual era autor da ação em que foram julgados improcedentes os pedidos iniciais, imperativo reconhecer, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito vindicado pela requerente quando afirma que os atos expropriatórios não devem recair sobre sua meação, porquanto a dívida não foi contraída em proveito do casal. Assim, à apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial deve ser parcialmente deferido o efeito suspensivo apenas para sobrestar os atos de constrição judicial sobre a meação da ora requerente, cônjuge prejudicado, de modo a evitar que o veículo seja adjudicado sem observância do direito de meação que a ela assiste. Assim o afirmo porque, no cumprimento de sentença n. 0705069-07.2017.8.07.0001, o juízo de origem deferiu ao credor o pedido de adjudicação do veículo penhorado (Id 213993529), o que determina a urgência da medida de suspensão dos atos de constrição realizados nos autos de origem. Registro que as matérias relativas à admissibilidade do recurso, assim como as de fundo relacionadas ao mérito recursal, deverão ser apreciadas com o devido aprofundamento, após a oitiva da apelada, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso de apelação. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. I, c/c o art. 1.012, ambos do CPC e no art. 87, inc. I, do RITDFT, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela recursal de urgência, apenas para conferir o efeito suspensivo à apelação interposta nos autos do processo n. 0719357-13.2024.8.07.0001 pela requerente e, em consequência, até julgamento do recurso pelo órgão colegiado, sobrestar o atos de constrição judicial que vêm sendo implementados sobre o veículo HONDA/FIT EX FLEX – Placa NVY 5380, no bojo do processo n. 0705069-07.2017.8.07.0001. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Como o efeito suspensivo pleiteado é o único objeto deste incidente processual, nada mais há para ser decidido. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 24 de outubro de 2024. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora